Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0703368-09.2020.8.07.0000 Agravante: DAGOBERTO BASTOS DOS SANTOS Agravados: BANCO DO BRASIL S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Dagoberto Bastos dos Santos interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar, indeferiu o pedido de destituição do perito designado, ao fundamento de preclusão da oportunidade para as partes impugnarem a nomeação do expert. Alega, o agravante, em síntese, que o d. Juízo processante determinou a produção de prova pericial atuarial, tendo nomeado um perito para tal mister. Sustenta que, posteriormente, chegou ao conhecimento das partes que o perito nomeado não era especializado em perícia atuarial, motivo pelo qual tanto o recorrente quanto aos réus, ora agravados, concordaram com a necessidade de destituição do expert. Defende que não há falar-se em preclusão, pois “as partes não sabiam – e não tinham como saber – que o perito não tinha formação atuarial”. Esclarece que somente por meio de informação levada aos autos de um processo que tramita em outro Juízo, cujo autor também é patrocinado pelos advogados do agravante, foi revelado que o perito nomeado não possuía formação para a realização de perícia atuarial. Sustenta que mesmo que não houvesse insurgência de todos litigantes acerca do perito sem a formação exigida, a nomeação de outro perito deveria ter se dado de ofício pelo d. Juízo, haja vista o entendimento sufragado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.o 1.312.736/RS, no sentido de ser imprescindível a realização de perícia atuarial em casos como o dos autos. Esclarece que, in casu, o perito precisará apurar o novo valor do benefício do agravante e calcular o valor necessário à recomposição da reserva matemática do demandante junto à PREVI. Conclui afirmando que não é possível a apuração do valor necessário à recomposição da reserva matemática do demandante junto à PREVI sem a realização de cálculos atuariais. Pugna pela concessão liminar da tutela recursal, alegando que a probabilidade do direito decorreria das alegações de mérito contidas no recurso, sendo que a possibilidade de dano estaria no fato de que o perito já teria iniciado os trabalhos e, caso o laudo pericial seja apresentado, exigirá a remuneração correspondente, em oneração financeira desnecessária às partes. Preparo regular (ID 14199044). É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos arts. 1.019, I, e 995, ambos do CPC, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada. No caso ora em apreciação, o d. Juízo processante, na decisão de ID 41984556 (da origem), destacou que em razão da superveniência do julgamento de matéria afeta à sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp n.o 1.312.736/RS), estaria retificando a decisão saneadora. No particular, delimitou como pontos controvertidos que demandariam dilação probatória, os seguintes: “(i) o real valor de benefício devido à parte requerente em razão da incorporação das horas extras reconhecida na Justiça do Trabalho, bem como (ii) eventual valor devido à título de diferença entre o valor do benefício com a repercussão das horas extras e o valor efetivamente pago em favor da parte requerente”. Ainda, ressaltou que “na esteira do decido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema 955), deve-se promover perícia atuarial” (sem negrito no original). Assim, considerando que a instrução demandaria “unicamente a produção de prova pericial atuarial”, indicou um dos peritos que figuraram no rol cadastrado perante a Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT, “a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos”. Porém, não obstante o perito ter informado que iniciaria a perícia no dia 22/01/2020, haja vista já terem sido indicados, por ambos as partes, assistentes com formação atuarial, o ora agravante, em petição datada de 31/01/2020, registrou que teria ocorrido um equívoco na tramitação do feito, “isso porque a decisão de id. 41984556 – pág. 2 determinara a realização de perícia atuarial no presente processo e, na mesma decisão, foi designado o ilustre perito Roberto do Vale Barros, que, nos autos do processo 0722604-12.2018.8.07.0001, que também tramita nesse douto juízo, revelou que não tem formação em ciências atuariais”. Assim, comunicando ao d. Juízo que houve a nomeação de perito não especializado na área de conhecimento indicada para a elucidação dos pontos controvertidos, pugnou pela destituição do perito (ID 55026521 – da origem), com a concordância da contraparte (ID 55193524), o que culminou com a r. decisão agravada que indeferiu o pleito ao fundamento de preclusão. Feita essa breve digressão acerca do caso, cumpre destacar que não se controverte ser “vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do CPC). Contudo, o caso é diverso e não abarca a preclusão. Com efeito, tal como acima já destacado, o d. Juízo processante, retificando a r. decisão de saneamento, delimitou o tema controvertido e esclareceu, inclusive com fundamento em Recurso Especial Repetitivo (REsp n.o 1.312.736/RS – Tema 955), que deveria ser realizada uma perícia atuarial nos autos. Ora, a toda evidência que a insurgência da parte, que tomou conhecimento que o perito não possuía a especialização previamente estabelecida para o caso por intermédio de seu Advogado que também atua em feito que tramita em Juízo diverso, somente ocorreu após a negativa do d. Juízo processante de destituição do perito. Destarte, não se controverte sobre a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista as partes já terem sido intimadas para o início da perícia. Ante o exposto, defiro a tutela recursal liminarmente vindicada para determinar a destituição do perito nomeado pelo d. Juízo. Oficie-se, comunicando. Aos agravados. P.I. Carmelita Brasil Relatora